Tribunal: STF
Processo: ADI 1045
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA - POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS
   MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Cumpre à União organizar e manter a
   Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
   Federal, surgindo a inconstitucionalidade de diploma local
   versando a matéria.